Tribunal: TJDFT
Processo: 0715879-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. Ação de divórcio. pedido de tutela provisória. Alimentos em favor do ex-cônjuge. Majoração para 30% dos rendimentos brutos. Ausência de prova inequívoca do desequilíbrio entre necessidade e possibilidade. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória incidental em ação de divórcio, no tocante à majoração da pensão alimentícia provisória fixada em favor da ex-esposa, ora agravante, de 15% dos rendimentos líquidos para 30% dos rendimentos brutos do ex-marido.
II. Questões em discussão
2. (i) Se a agravante teria direito à majoração dos alimentos provisórios com base no dever de mútua assistência entre cônjuges; ii) Se houve demonstração suficiente da necessidade da agravante e da possibilidade do agravado; iii) Se o indeferimento da majoração compromete o seu sustento ou viola princípios de equidade e proporcionalidade.
III. Razões de decidir
3. A majoração pleiteada exige comprovação inequívoca da necessidade da ex-cônjuge e da plena capacidade financeira do alimentante, à luz do art. 1.694, §1o, do Código Civil.
4. Os documentos acostados não evidenciam desequilíbrio relevante entre a verba fixada e as reais necessidades da requerente. Não se comprovou comunicabilidade dos aluguéis supostamente percebidos pelo agravado ou da pensão por morte recebida.
5. Considerando o valor fixado (R$ 4.974,68), não se verifica, neste momento, desproporcionalidade manifesta ou ofensa à dignidade da agravante.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese: A majoração de alimentos em sede de tutela provisória exige demonstração robusta das necessidades do alimentando e das possibilidades do alimentante, mostrando-se legítima a manutenção da pensão provisória fixada em valor razoável frente aos elementos constantes dos autos.